Tribunal: TJDFT
Processo: 0744902-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744902-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESPLANADA REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, RITA BARROSO CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52591999) interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em desfavor de ESPLANADA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA e RITA BARROSO CORREA, acolhendo a impugnação apresentada pelo devedor CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, desconstituiu a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel registrado sob a matrícula 8522. Eis o teor do decisum atacado (ID 172481259): Em manifestação de ID 162222708, a exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao executado CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA sobre o imóvel de matrícula 8.522, registrado no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 164796846. Ao ID 164791839, a parte executada manifestou-se contrária ao pedido de penhora, sob o fundamento de tratar-se de bem de família. É o relatório. Decido. O bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da família, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência íntegra, o que se consubstancia no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, de acordo com o disposto na Lei n. 8.009/90, ao imóvel assim configurado é atribuída a proteção da impenhorabilidade, independentemente da vontade do seu titular. Os arts. 1o, parágrafo único, e 5o, parágrafo único, da referida norma legal, estabelecem que: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.(...) "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.(...)". Do normativo transcrito, colhe-se que, para que um bem seja considerado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade legal, é necessário que sirva de residência à entidade familiar, ou tenha a renda vinculada ao sustento da família, bem assim que não se encontre nas exceções previstas no art. 3o do referido diploma legal. No caso, da análise da documentação apresentada pelo executado, verifico que imóvel indicado à penhora consta como endereço residencial do devedor, tanto é assim que foi citado no mesmo local, conforme ID 44813562, além de que o devedor demonstrou não possuir outros imóveis (ID 164795317), bem como informou como sua residência na declaração de IRPF o bem ora em discussão (ID 152128907). Ademais, a procuração de ID 163027415 indicam o local como residência da devedora, assim como o título em execução menciona tal endereço (ID 44813532). Assim, dadas as evidências que sobressaem dos documentos acostados aos autos, é o caso de reconhecer a impenhorabilidade legal. Dentro disso, INDEFIRO o pedido de penhora feito ao ID 171746646. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos ao arquivo, considerando que o processo já foi suspenso com fulcro no art. 921, §1o do CPC, conforme decisão de ID 44813639. Permaneça-se no arquivo até 16 de maio de 2027 (ID 157533665). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. Inconformado, o banco recorrente se insurge contra a decisão, sob o argumento de que a penhora solicitada se refere somente aos direitos aquisitivos que o agravado possui junto ao contrato de alienação fiduciária, não estando em risco a proteção do direito à moradia que a impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 1o da Lei 8.009/1990 visa proteger. Esclarece que foram feitas diversas pesquisas judiciais e extrajudiciais com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, no entanto, todas infrutíferas Sustenta que, mesmo que o imóvel em questão fosse considerado bem de família, ainda sim seria possível a penhora sobre os direitos aquisitivos referentes a ele. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Defende a possibilidade de realização da medida requerida, em razão de sua natureza e utilidade, sendo capaz de proporcionar maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, além de estar em sintonia com o princípio da colaboração. Assim, requer, liminarmente, o deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 5.522, no qual o agravado CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA figura como devedor fiduciante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar, gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. A referida salvaguarda deve ser estendida aos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor fiduciante, quando não se tratar de execução promovida pelo credor fiduciário, conforme se vê da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei" (REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto à ausência de comprovação dos requisitos para a caracterização de bem de família, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.227.232/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar" (REsp 1.677.079/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe de 1o/10/2018). 2. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei" (REsp 1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019). 3. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte, sobre a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.246.666/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.) (g.n.) “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE DIREITOS DO DEVEDOR SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão versa em saber se os direitos econômicos do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família em execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida) promovido por terceiro. 2. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 3. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, para efeito da proteção do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no art. 3o do referido texto legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão. 4. A intenção do devedor fiduciante, ao oferecer o imóvel como garantia ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, diversamente do que ocorre na compra e venda, mas apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, objetivando que, mediante o pagamento integral da dívida, a propriedade plena do bem seja restituída ao seu patrimônio. 5. Por isso, em se tratando do único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente protegidos como bem de família, em ação de execução movida por terceiro estranho ao contrato garantido por alienação fiduciária, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre ele deve incidir a garantia da impenhorabilidade a que alude o art. 1o da Lei 8.009/1990. 6. No caso, sendo o recorrido possuidor direto do imóvel dado em garantia do contrato de alienação fiduciária firmado para aquisição do próprio imóvel e constatado pelo Tribunal de origem que o bem destina-se à residência do executado e de sua família, há de ser oposta ao terceiro exequente a garantia da impenhorabilidade do bem de família, no que tange aos direitos do devedor fiduciário. 7. Recurso especial desprovido. (REsp 1.726.733/SP, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/10/2020)” (g.n.) Nesse mesmo sentido, é firme o entendimento o entendimento desta egrégia Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. I. Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia são suscetíveis de penhora, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. II. Direitos aquisitivos de imóvel destinado à moradia do devedor fiduciante e de sua família são protegidos pela impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990. III. Levando em consideração a finalidade de garantia e a natureza resolúvel da propriedade fiduciária, nos termos dos artigos 22 e 25 da Lei 9.513/1997, os direitos aquisitivos dela derivados são destinatários da proteção ao bem de família conferida pela Lei 8.009/1990. IV. Comprovado que o imóvel residencial se destina à moradia do devedor e de sua família, os direitos aquisitivos correspondentes não podem ser penhorados. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1720167, 07307717920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Do exame dos autos, facilmente constata-se que o imóvel indicado à penhora consta como endereço residencial do devedor, tendo sido ele citado no mesmo local (ID 44813562 – processo referência). Ainda consta na declaração do imposto sobre a renda o referido imóvel como sua residência (ID 152128907– processo referência), bem como no documento de procuração (ID 163027415– processo referência) e no título em execução (ID 44813532 – processo referência). Por fim, na Certidão Negativa de Propriedade Imobiliária (ID 164795317), além do imóvel tratado neste recurso, de matrícula no 8522, aparecem outros dois, de matrículas no 17476 e no 7192. Entretanto, estes últimos foram alienados anos atrás, conforme registros de ID 164795342 e ID 164795339 (processo referência). Assim, os documentos carreados ao processo indicam ser caso de impenhorabilidade legal, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990. Como se vê, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador